Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PENHORA EM CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. A contradição a ser arguida em sede de Embargos de Declaração deve ser interna, referindo-se aos próprios elementos do Acórdão, e não aquela existente entre os fundamentos decisórios e a pretensão do embargante.

3. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.

4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.

5. Embargos de Declaração rejeitados.